Tribunal: TJDFT
Processo: 0792168-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Obrigação Alimentar. Alteração da base de cálculo. Necessidade de ação judicial própria. Obrigação satisfeita. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pela parte exequente contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: a) se a obrigação foi satisfeita; b) se é possível alterar a obrigação alimentar incidentalmente no cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A alteração da base de cálculo dos alimentos e a investigação dos rendimentos do devedor requerem ação judicial própria, não podendo ser pleiteadas incidentalmente no cumprimento de sentença.
4. Verificada que a obrigação foi satisfeita, mostra-se escorreita a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 924, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC 0735861-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, AGI 0703014-08.2024.8.07.9000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/03/2025.